Tribunal: TJBA
Processo: 8048344-21.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8048344-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELAT. ÀS REL DE CONS, CIVEIS, COM. E ACIDENTES DE TRAB DA COMARCA DE SIMÕES FILHO Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. JUÍZO SUSCITADO QUE RECONHECEU A PREVENÇÃO COM BASE NA DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR DA REVISIONAL. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO SUPOSTAMENTE PREVENTA. CESSAÇÃO DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO ONDE O PROCESSO FOI ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, após receber por declínio o processo de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizado pelo Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. em face de Ana Victoria Fernandes Boaventura, originário da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Com. e Acidentes de Trab. da Comarca de Simões Filho. O Juízo Suscitado (Simões Filho) declinou a competência por reconhecer a anterioridade da distribuição de uma Ação Revisional de Contrato referente ao mesmo pacto, proposta pela ré no Juízo Suscitante (Salvador), entendendo haver prevenção e risco de decisões conflitantes, com fulcro nos artigos 55, § 3º e 59 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. Averiguar a existência de conexão ou prejudicialidade determinante para a reunião dos processos, considerando a distribuição cronologicamente anterior da Ação Revisional em Salvador e a superveniente notícia de seu trânsito em julgado. 3. Determinar o Juízo competente para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão remanescente. III. Razões de decidir 4. Conforme entendimento consolidado, a Ação de Busca e Apreensão e a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais, conquanto fundadas no mesmo contrato, não geram relação de conexão no sentido estrito do artigo 55 do CPC, dadas suas naturezas e pedidos distintos (revisão de cláusulas e consolidação da propriedade resolúvel). 5. Não havendo mais conexão pela causa de pedir remota (o contrato) ou prevenção pela necessidade de julgamento conjunto (o juízo prevento apenas se mantém competente se houver risco de decisões conflitantes), o processo de Busca e Apreensão deve retornar ao Juízo de origem, onde foi ajuizado em 18 de fevereiro de 2019, por se tratar da demanda remanescente e não haver óbice legal para seu processamento independente. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo Suscitado (2ª Vara dos Feitos Relatos às Relações de Consumo, Cíveis, Com. e Acidentes de Trab. da Comarca de Simões Filho). Tese de julgamento: "1. A superveniência de trânsito em julgado na ação revisional de contrato extingue o risco de decisões conflitantes, cessando o fundamento para a reunião da ação de busca e apreensão que versa sobre o mesmo contrato, devendo esta retornar ao juízo onde tramitava." Dispositivos relevantes citados: Artigos 55, caput e § 3º, e 59, do Código de Processo Civil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Conflito de competência nº 8048344-21.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado, JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELAT. ÀS REL DE CONS, CIVEIS, COM. E ACIDENTES DE TRAB DA COMARCA DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Câmara Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora